Tribunal: TJDFT
Processo: 0742454-81.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-08-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0742454-81.2020.8.07.0001 RECORRENTE: GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE RECORRIDO: ROBERTA LIMA DE SOUZA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO CIVIL. PROCESSO CIVIL. OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MORAIS. PLANO DE SAÚDE. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. CONHECIMENTO PARCIAL. NEGATIVA DE FORNECIMENTO DO FÁRMACO. OCRELIZUMABE – OCREVUS. AUSÊNCIA DE PREVISÃO NO ROL DE PROCEDIMENTOS DA ANS. IRRELEVÂNCIA. ROL EXEMPLIFICATIVO. NECESSIDADE DO MEDICAMENTO DEMONSTRADA. DANO MORAL. OCORRÊNCIA. QUANTUM INDENIZATÓRIO. REDUÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Trata-se de apelação interposta em face da sentença que confirmou a tutela provisória de urgência e julgou procedente o pedido para condenar a ré a fornecer e custear o tratamento a ser realizado com a medicação OCRELIZUMABE – OCREVUS, nos moldes da manifestação técnica, assim como ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais). 2. O interesse recursal está presente quando a parte necessita recorrer ao Poder Judiciário para obter o resultado útil pretendido, configurando o binômio necessidade/utilidade. Tendo o pleito da recorrente sido atendido em primeiro grau, não subsiste interesse em discutir novamente a inexistência da relação de consumo. Conhecimento parcial. 3. O rol de procedimentos elaborados pela Agência Nacional de Saúde tem por escopo resguardar os segurados, garantindo um mínimo de cobertura devida pelos planos privados de assistência à saúde. Por tal motivo, o aludido rol é compreendido como enumeração meramente exemplificativa, que não deve ser utilizado como instrumento para recusa de tratamento, sob pena de violação ao princípio da dignidade da pessoa humana – fundamento do Estado Democrático de Direito e parâmetro para harmonização da ordem jurídica. 4. O Superior Tribunal de Justiça fixou o entendimento segundo o qual cabe tão somente ao médico que acompanha o paciente indicar o tratamento mais adequado à patologia, não podendo a operadora do plano de saúde interferir nesta relação, sob pena de configurar conduta abusiva. 5. Em casos similares, esta Corte tem decidido que a negativa de cobertura inescusável – fundada na ausência de previsão do tratamento no rol de procedimentos da ANS – pode ser enquadrada na modalidade de dano moral presumido (in re ipsa), pois manifestamente violado o direito à saúde. 6. Diante da ausência de critérios legalmente definidos para fixação do valor do dano moral, deve o julgador, atento às finalidades compensatória, punitiva e preventivo-pedagógica da condenação, estabelecer valor que se mostre adequado às circunstâncias que envolveram o fato e compatível com o grau e a repercussão da ofensa moral discutida, sempre guiado pela prudência, bom senso, proporcionalidade e razoabilidade. In casu, mostra-se proporcional, razoável e adequado o valor R$ 5.000,00 (cinco mil reais). 7. Recurso parcialmente conhecido e parcialmente provido. A recorrente alega que o acórdão recorrido violou os seguintes dispositivos legais: a) artigo 10, §4o, da Lei n. 9.656/1998, sustentando ser legítima a exclusão de cobertura securitária para as hipóteses não determinadas no rol previsto pela ANS, tendo em vista o caráter taxativo deste; b) artigo 186 do Código Civil, defendendo a inexistência de ato ilícito apto a ensejar indenização por dano moral. Por fim, requer que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome dos advogados Gabriel Albanese Diniz de Araújo (OAB/DF 20.334) e Eduardo da Silva Cavalcante (OAB/DF 24.923). II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso especial merece ser admitido quanto à apontada violação ao artigo 10, §4o, da Lei n. 9.656/1998. Com efeito, a tese sustentada pela recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. Por fim, indefiro o pedido de publicação exclusiva, tendo em vista o convênio firmado pela recorrente com este TJDFT, para publicação no portal eletrônico. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A010